Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELOS TIOS MATERNOS DA CRIANÇA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU AMEAÇAS A INTERESSE DO INFANTE. COMPETÊNCIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 148 DO ECA E NO ART. 30 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA.

1. Na presente hipótese o Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal determinou a remessa dos autos do processo à Vara de Família, ao fundamento de ausência de situação de risco para a criança apta a autorizar a fixação da competência daquele Juízo. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapõa suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a criança inicialmente se encontrava em situação de risco prevista no art. 98, inc. II, do ECA, circunstância que atrai, nos moldes da regra prevista no art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do mesmo diploma legal, a competência do Juízo da Infância e da Juventude.

2. Na origem os tios maternos ajuizaram ação com o intuito de obter a guarda da criança, ao argumento de que a genitora não tem condições de criá-la, por se encontrar em situação de rua.

3. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem não permitem afirmar que a criança se encontra em situação de vulnerabilidade. 3.1. Diante da ausência de violação ou ameaça aos interesses de criança ou de adolescente, no presente caso, ou seja, de potencial interferência na esfera jurídica indisponível do incapaz, não há como ser atribuída a competência ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude, que deve ser fixada apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 148 e do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 30 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

4. Conflito admitido e desacolhido. Competência mantida em favor do Juízo suscitante (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapõa).